Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 65813660 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o não conhecimento do agravo faria sentido se “estivesse sendo discutida a validade ou a vigência do entendimento consolidado pelo Tema 864 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 905.357)”. Alega que, ao contrário, a insurgência refere-se a não aplicação do aludido Tema à hipótese, por se tratar de reajuste escalonado a servidor público, razão pela qual seria cabível o agravo ao STF. Aduz não se tratar de erro grosseiro.
III. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 69257990).
IV. O agravo em recurso extraordinário de ID 65813660 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisão que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 64827685). Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo enquadrava-se na tese fixada no Tema n. 864/STF.
V. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno, consoante artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015. Por meio de agravo interno deve ser discutido, inclusive, o enquadramento do caso ao Tema utilizado como fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Diante do manifesto descabimento do agravo ao STF, a Corte Suprema tem entendimento consolidado de que o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica o regime de repercussão geral e a interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Nesse sentido: Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021; Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022).
VI. Por oportuno, cabe consignar decisão proferida pelo STF na reclamação n. 46.514 sobre o enquadramento do Tema n. 864 a casos que envolvem reajuste de servidor público do DF: “Trata-se de reclamação em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que, ao acolher os embargos de declaração, teria erroneamente aplicado o Tema 864. Alega-se que o ‘Tema 864, em nada se confunde com o caso em tela. Primeiro, porque não se trata de revisão geral anual, mas de reajuste; segundo, a lei que previu o reajuste é de 2013, o que não se confunde com dotação orçamentária de 2015; terceiro porque não há prova de ausência de dotação orçamentária, mas meras conjecturas.’ (eDOC 1, p. 15). (...) Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma” (Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021).
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão recorrida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.